Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022387-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ABATIMENTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o abatimento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) do crédito reconhecido em favor da parte executada, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar o abatimento de verbas de sucumbência, cuja exigibilidade está suspensa, do montante principal a ser recebido pela parte beneficiária da justiça gratuita no mesmo processo.

III. Razões de decidir:

3. As obrigações decorrentes da sucumbência, para o beneficiário da justiça gratuita, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

4. O recebimento de valores indenizatórios em processo judicial, por si só, não implica alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário, sendo necessária a comprovação cabal da mudança de sua situação econômica para revogar o benefício e tornar a dívida exigível.

5. A determinação de ofício para abater o valor dos ônus sucumbenciais do crédito da parte beneficiária é incabível, pois a verba honorária pertence ao advogado e a dívida possui exigibilidade suspensa, não podendo ser subtraída do crédito principal reconhecido em favor da parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É vedado o abatimento de verbas de sucumbência do crédito principal reconhecido em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, uma vez que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que o credor comprove a alteração da condição de hipossuficiência do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 14, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1 - AI: 00538638520094010000; TJ-GO - AI: 00701306920218090000; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21403012620248260000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NAMY GARCIA OURIVES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, registrada sob o nº
1015245-25.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

A decisão agravada (
ID. 198753674
), proferida em fase de cumprimento de sentença de uma Ação de Busca e Apreensão, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial. O fundamento foi a necessidade de apurar o valor da sucumbência devida pela parte requerida,
NAMY GARCIA OURIVES
, para que tal montante fosse abatido do crédito de R$ 54.754,29 que lhe foi reconhecido nos autos. O referido crédito foi apurado pela Contadoria Judicial (
ID. 188450157
) após a venda extrajudicial do bem objeto da alienação fiduciária, tendo a parte credora concordado com o cálculo (
ID. 189137994
), enquanto a instituição financeira não apresentou impugnação específica. A condenação em honorários, originalmente fixada em 10% do valor da causa, foi majorada para 20% em sede de apelação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte requerida.

Em suas razões recursais (
ID. 298188870
), a parte agravante,
NAMY GARCIA OURIVES
, sustenta que a decisão viola o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que veda a compensação dos honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência parcial. Aduz que as verbas honorárias constituem direito autônomo do advogado, possuem natureza alimentar e não se confundem com o crédito da parte, faltando, assim, a reciprocidade das obrigações necessária para a compensação, conforme o artigo 368 do Código Civil. Requer, com base nesses fundamentos e em precedentes jurisprudenciais, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de abatimento das verbas sucumbenciais de seu crédito.

Por decisão proferida por este Relator (
ID. 298441854
), foi deferida parcialmente a liminar pleiteada, para determinar que o valor correspondente aos honorários sucumbenciais, após apurado pela contadoria, não seja liberado a nenhuma das partes até o julgamento do mérito do recurso, permitindo-se, contudo, a expedição de alvará em favor da agravante referente ao montante incontroverso de seu crédito.

Nas Contrarrazões (
ID. 303717391
), a parte agravada,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, defende a manutenção da decisão. Argumenta que a concessão da gratuidade de justiça não é absoluta e está condicionada à permanência do estado de hipossuficiência. Sustenta que, havendo modificação na situação econômica da parte beneficiária, como a existência de um crédito a receber nos autos, torna-se possível a revogação do benefício e a consequente responsabilização pelo pagamento das verbas de sucumbência, o que justificaria a determinação de abatimento proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que determinou o abatimento das verbas sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) diretamente do crédito reconhecido em seu favor no valor de R$ 54.754,29, decorrente da prestação de contas da venda do veículo objeto de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

Alega a parte agravante que a decisão viola o disposto no art. 85, § 14, do CPC, que veda expressamente a compensação de honorários advocatícios, sustentando que os honorários constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, não sendo passível de compensação com eventual débito de seu patrocinado.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da execução não serão analisadas, especialmente sobre superação ou não da situação de hipossuficiência da parte, que enseje eventual revogação do seu benefício da justiça gratuita, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão central do presente recurso envolve a possibilidade de abatimento direto das verbas sucumbenciais do valor devido à parte agravante em cumprimento de sentença, quando esta é beneficiária da justiça gratuita. Entretanto, verifico que a situação apresentada pela parte agravante não se trata, efetivamente, de compensação de honorários advocatícios no sentido técnico-jurídico do instituto, conforme narrado em seu recurso. Isso porque a compensação de honorários existia nas situações de sucumbência recíproca, em que o advogado deixava de receber seus honorários em razão da sucumbência parcial de seu cliente, o que é atualmente expressamente vedado pelo § 14 do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, importa esclarecer que, em verdade, a situação analisada consiste na subtração dos ônus sucumbenciais do valor que será recebido a título de "indenização" pela parte sucumbente, referente ao valor remanescente da arrematação do veículo após a quitação de sua dívida, o que é diferente da compensação prevista na legislação processual. Dessa forma, destaco, desde logo, que entendo não se mostrar pertinente e nem adequado abater os valores referentes aos ônus sucumbenciais do valor a ser depositado pela instituição financeira nos autos, posto que tal situação resultaria inevitavelmente em enriquecimento indevido do banco tanto em detrimento do Estado, no tocante às custas judiciais, quanto do seu advogado (da parte agravada), visto que os honorários de sucumbência são um direito seu e não do seu cliente.

Ademais, a questão ganha maior relevância quando se verifica que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, determina que
"ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade os honorários de advogado e as despesas que a parte beneficiária da gratuidade da justiça tiver de adiantar no curso do processo"
. Assim, enquanto não comprovada a mudança da situação econômica da parte beneficiária, os ônus sucumbenciais permanecem suspensos e inexigíveis.

Sobre o tema, convém salientar que a jurisprudência de diversos tribunais pátrios tem sido firme no sentido de vedar essa subtração, especialmente quando a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, em caso similar, que
“concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso que a parte vencedora demonstre não mais subsistir a hipossuficiência econômica do beneficiado”
e que
“o simples fato de o beneficiado pela gratuidade de justiça receber indenização por danos morais e materiais não leva à conclusão de mudança em sua situação econômica, vez que tais verbas possuem o intuito apenas de recompor o patrimônio do vencido e não de modificar sua condição socioeconômica”
, concluindo, por fim, que é “
impossível proceder à compensação de honorários advocatícios devidos por ocasião de embargos à execução com valores indenizatórios a serem pagos em execução originada de sentença/acórdão proferido em ação ordinária com trânsito em julgado, vez que se tratam de processos autônomos
” (TRF-1 - AI: 00538638520094010000 0053863-85.2009 .4.01.0000, Relator.: JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.), Data de Julgamento: 12/09/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2016 e-DJF1).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que “
para que se tornem exigíveis os honorários advocatícios fixados na sentença da ação originária em que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita, deve a parte credora comprovar que as condições financeiras do beneficiário se alteraram para melhor
”, concluindo, assim, que “
o recebimento do valor da indenização por desapropriação pelo agravante não acarretará, necessariamente, o fim de sua situação de hipossuficiência, já que tal montante não significa acréscimo patrimonial, mas tão somente, reposição de um bem do qual há muitos anos ficou privado de uso e gozo, em razão da desapropriação
” (TJ-GO - AI: 00701306920218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 12/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso similar, indeferiu o pedido de advogado de uma das partes de penhora de parte do valor da indenização a ser recebido pela outra para pagamento dos seus honorários legais, fundamentando que “
muito embora os honorários sejam verba de caráter alimentar, os agravados tiveram concedida a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência está suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
” e que “
o recebimento dos valores indenizatórios não denota, por si, afastamento da hipossuficiência
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21403012620248260000 São Paulo, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024).

Portanto, conforme a jurisprudência destacada, enquanto a parte continuar como beneficiária da justiça gratuita, não se mostra razoável ou lícito destacar do montante da indenização os valores por ela devidos em razão de sua sucumbência, ainda mais por determinação de ofício pelo magistrado, sem que tenha havido requerimento específico da parte interessada com a devida comprovação da alteração da situação econômica da beneficiária.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que seja preservado o valor integral de R$ 54.754,29 reconhecido em favor da parte agravante, vedando-se abatimento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais permanecem suspensos enquanto for ela beneficiária da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025